Tribunal: TJES
Processo: 5018612-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018612-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DURVAL BERTI
RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018612-20.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DURVAL BERTI

RECORRIDA: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela DURVAL BERTI

contra a sentença proferida em ID 2295837, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de indenização material, a importância de R$600,00 (seiscentos reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir de trinta dias da data de solicitação do reembolso.

Publique-se, registre-se, intimem-se e, ocorrendo o cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.

O recorrente, inconformado, pugnou
pela reforma
integral da sentença, para requerer: a) a condenação da recorrida ao ressarcimento de toda a quantia pecuniária desembolsada para tratamento de saúde particular; b) a reparação dos danos morais sofridos

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e por estar em conformidade com a legislação vigente, as provas dos autos e com o contrato firmado entre as partes.

Em síntese, é o necessário.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente sustenta que apesar de ter feito o pagamento do preparo do presente recurso, está impossibilitado de arcar com eventual sucumbência decorrente de honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, solicitando, então, a gratuidade da justiça.

A recorrida impugnou a concessão de tal requerimento em razão da falta de documentação comprobatória de renda nos autos.

Assiste razão a recorrida, e verifico, ainda, que o requerente sequer juntou declaração de hipossuficiência econômica.

Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, restando consignado que, tendo em vista que tal benesse legal poder ser concedida em qualquer fase do processo, caso o recorrente comprove, posteriormente, a alegada hipossuficiência, poderá ser suspensa a exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios que acaso sejam devidos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Abaixo, segue a apertada síntese da demanda.

Inicialmente, de acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608), verifico que o Código de Defesa do Consumidor tutela a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes, tendo o recorrente sustentando falha na prestação dos serviços fornecidos pela recorrida.

De acordo com as alegações do recorrente, em razão das sequelas geradas pela Covid-19, entrou em contato com a recorrida em 15/04/2021 para marcar consulta com médico pneumologista, tendo sido informado que só haveria disponibilidade para tal atendimento a partir de junho de 2021.

Em razão da suposta urgência do caso, o recorrente buscou tratamento particular, sendo realizada consulta com médica não credenciada pelo plano de saúde no dia seguinte (16/04/2021), que recomendou sessões de fisioterapia para reabilitação pulmonar, arcando pessoalmente com todas os custos financeiros correspondentes. Sustentou, ainda, que a escolha por tratamento de saúde particular não ocorreu por mera liberalidade, mas sim por necessidade e segurança quanto ao restabelecimento de sua saúde.

A recorrida, por sua vez, argumentou que seus serviços foram prestados adequadamente, pois: 1º) não descumpriu as obrigações previstas nos artigos 4º, 5º e 6º da Resolução Normativa da ANS n.º 259; 2º) no dia seguinte à solicitação do recorrente, efetuou o agendamento de consulta com médico pneumologista para o dia 22/04/2021, cumprindo o prazo previsto no inciso II, do art. 3º, da Resolução Normativa da ANS n.º 259; 3º) o recorrente não solicitou a realização de exames e sessões de fisioterapia, requerendo somente seu reembolso após a realização dos mesmos; 4º) de acordo com o contrato firmado entre as partes, os atendimentos e a prestação de serviços fornecidos pela operadora serão feitos por meio de redes credenciadas e desde que previamente solicitados.

Após análise das alegações das partes, e dos documentos trazidos aos autos,
entendo que não há razões para reforma da sentença recorrida, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

O juiz sentenciante, de forma acertada, aplicando a inversão do ônus da prova
ope judicis
, prevista no inciso VIII, do art. 6º, do CDC, entendeu que o recorrente tem direito ao ressarcimento do valor gasto com a consulta médica realizada. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“[...] no caso dos autos, verifica-se que cabia a ré trazer a gravação da ligação do dia 15/04/2021, em que o autor teria solicitado o agendamento de consulta com pneumologista, porquanto trata-se de prova de fácil produção para a ré, que detém total ingerência sobre as ligações que recebe de seus clientes, e, por outro lado, prova extremamente difícil para o autor, que confia na segurança de ter suas ligações gravadas pela empresa, todavia, nos autos observa-se somente a gravação da ligação em foi informado o agendamento de consulta para o dia 22/04/2021, com médica pneumologista, reforçando a tese de que a prova da gravação era de fácil produção para a ré, pois, semelhantemente, poderia ter juntado a gravação do dia 15/04/2021.

Logo,
não se trata de impor a requerida o ônus da prova impossível, isto é, provar que não informou ao consumidor que só haveria disponibilidade de consulta com pneumologista a partir de junho/2021
, até porque, como exposto alhures, a prova era de fácil produção para requerida, bastando que demonstrasse, através da singela juntada da gravação, que tal informação jamais foi passada naquela ocasião.

Por tais razões, pela regra de distribuição do ônus da prova, entende-se que tal informação foi passada ao consumidor, através de contato telefônico no dia 15/04/2021, por preposto da requerida
, e, nessa lógica, ainda que não restasse demonstrada a urgência da consulta, é sabido que as operadoras de plano de saúde, segundo a resolução 259 da ANS, possuem o prazo de 14 dias úteis para garantir o atendimento de consultas com especialista da pneumologia, contados a partir da demanda pelo serviço ou procedimento, sendo certo que o período de 15/04/2021 (data da solicitação) até 01/06/2021 (primeiro dia de junho), já superaria o prazo previsto pela agência reguladora para prestação do serviço. [...]

Assim,
a requerida ofertou, inicialmente, o serviço em prazo superior ao estabelecido pelo ANS, dando ensejo a marcação de consulta com outro profissional independente
(id. 10850361, p. 1) por parte do consumidor, deste modo,
em que pese a ré tenha marcado a consulta com médico pneumologista para o autor no dia 16/04/2021
(id. 11164496),
ficando agendada a consulta para o dia 22/04/2021, este fato ocorreu no mesmo dia em que ocorreria a consulta com profissional de fora da rede assistencial da requerida, portanto, não seria razoável exigir que o autor cancelasse tal consulta, sob pena de prejuízo a terceiro por ato que a ré deu causa.

Nesse sentido,
em razão da informação inicialmente ventilada pela requerida, entende-se existente o dever de indenizar,
frisa-se, ainda que a ré tenha agendado posteriormente consulta com profissional demandado pelo autor para o dia 22/04/2022, e, neste ínterim, sabe-se que a aludida resolução ANS regula o reembolso das operadoras de plano de saúde, dispondo, nos termos do art. 9°, que caso o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente no prazo de 30 dias, contado da data da solicitação de reembolso. [...]

[...] nota-se que o autor colacionou recibos da médica que realizou a consulta no dia 16/04/2021 (id. 10850361),
comprovando o desembolso efetuado,

pelo que se condena a ré a pagar a importância integral desembolsada pelo autor, a saber, R$ 600,00
(seiscentos reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir de trinta dias da data de solicitação do reembolso.” (grifos nossos)

Por outro lado, em relação ao reembolso da quantia despendida com o pagamento de exames e sessões de fisioterapia, assiste razão a recorrida, pois não restou comprovado nos autos que o recorrente fez a solicitação prévia de tais serviços. Partilho, novamente, do posicionamento do magistrado sentenciante,
in verbis
:

“Quanto as demais despesas assumidas pelo autor em seu tratamento, registra-se que
o requerente não traz comprovação de que solicitou à requerida o atendimento para os demais serviços
(outras consultas, avaliação física, fisioterapia, exames e etc.), isto é,
o autor não oportunizou a requerida que prestasse o serviço,
o que se tem nos autos é que o autor apenas solicitou a requerida consulta com pneumologista, oportunidade em que teria sido informado que só haveria disponibilidade para 60 dias, logo, entende-se que as demais contrações [sic] dos profissionais e procedimentos não cobertos pelo plano de saúde deram-se por mera liberalidade do autor,
julgando-se improcedente o pedido de restituição dos demais serviços
.

Em relação ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, entendo que
não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que enseja a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Conforme disposto na sentença recorrida:

“[...] embora a ré tenha inicialmente informado que só haveria disponibilidade da consulta para 60 dias (descumprindo a resolução da ANS), no dia seguinte, procedeu com a marcação de consulta em tempo razoável (22/04/2021),
razão pela qual entende-se que não houve descaso da requerida a dar ensejo a reparação moral.

Por outro lado,
o autor demonstra que diligenciou rapidamente perante profissional não integrante da rede assistencial da requerida, mitigando os próprios danos
e, por derradeiro, cumpre mencionar que, embora não se duvide dos efeitos nefastos da COVID-19, inclusive alguns deles ainda desconhecidos pela ciência, não se reconhece lesão a direito personalíssimo, pois como exposto, a ré posteriormente agendou consulta dentro dos 14 dias úteis estabelecidos pela ANS.

Nesse tocante,
o autor não apresenta laudo médico ou documento semelhante com recomendação de consulta urgente com pneumologista
, o que daria ensejo a reparação moral,
pois a resolução dispõe que deve haver atendimento imediato em casos de urgência e emergência, com registro de que apenas consta no relatório de alta médica a expressão “recebe alta para acompanhamento ambulatorial”, o que, por si só, não permite concluir que o autor deveria urgentemente ser consultado por pneumologista
(id. 10850371, p. 8-9), por isso, ainda que não se desconheça o transtorno amargado pelo autor, não se entende superado os limites do mero aborrecimento.”

Entendo, portanto, que a situação vivenciada pelo recorrente não atinge os substratos materiais acima elencados. Não se verifica,
in casu
, violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor
ADEMAR JOÃO
BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constituciona
l
dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)